Tribunal: TJMT
Processo: 1002256-40.2020.8.11.0025
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002256-40.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Parcelamento, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEUCYR SILVA PARADA - CPF: 022.355.361-15 (APELADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINE COSTA BARANCELLI DE ARAUJO - CPF: 023.656.621-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE PARCELAMENTO FISCAL – SERVIÇOS NOTARIAIS E CARTORÁRIOS – ISSQN – INCIDÊNCIA SOBRE O FUNAJURIS E FCRCPN – ILEGALIDADE – COBRANÇA AFASTADA – DIREITO AO INDÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. “Os valores repassados obrigatoriamente pelos cartórios ao FUNAJURIS (Fundo de Apoio ao Judiciário) e FCRCPN (Fundo de Compensação aos Registradores Civis as Pessoas Naturais) não podem integrar a base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, pois não caracterizam prestação de serviços, fato gerador do tributo, tampouco constituem preço do serviço”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1000079-59.2019.8.11.0051, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado 18/04/2023).

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE JUÍNA

APELADO(S):

NEUCYR SILVA PARADA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUÍNA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína /MT, M.M. FABIO PETENGILL, nos autos dos Ação Revisional de Parcelamento de débitos tributários no
1002256-40.2020.8.11.0025
movida por
NEUCYR SILVA PARADA,
que reconheceu
excesso de exação na constituição do crédito tributário referente aos créditos tributários que compuseram o termo de parcelamento tributário n. 674/2017 (AIIM no 16/2013, objeto da CDA 01/2014; AIIM no 05/2014, objeto da CDA 07/2014; AIIM no 08/2015, objeto da CDA 01/2015, executada nos autos do processo no 0001072-08.2016.811.0025; AIIM no 05/2016, sem CDA constituída; AIIM no 02/2017, sem CDA constituída), determinando a repetição do indébito tributário, que será apurado por meio de liquidação de sentença
.

A parte apelante sustenta como causa de pedir recursal a a legalidade da cobrança, sob o argumento que “o preço do serviço dos cartórios é os emolumentos cobrados dos usuários dos serviços cartoriais sem quaisquer abatimentos”.

Assevera que “o sujeito passivo dessa “taxa” de fiscalização Estadual é o Notário e Registrador e não é contribuinte do ISSQN. Portanto, essa dedução de 20% não se trata de mero repasse, mas sim, pagamento de outro tributo que é a taxa”.

Afirma a irregularidade da nulidade do acordo firmado, uma vez as partes transacionaram de forma plena e legalmente, sem nenhuma macula que pudesse em tese ferir o acordo de vontade das partes, que gerasse possibilidade de interferência do Judiciário.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões apresentada pela parte apelada pugnando pelo desprovimento do recurso – id. 93893461.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 141410192 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que que reconheceu
excesso de exação na constituição do crédito tributário referente aos créditos tributários que compuseram o termo de parcelamento tributário n. 674/2017 (AIIM no 16/2013, objeto da CDA 01/2014; AIIM no 05/2014, objeto da CDA 07/2014; AIIM no 08/2015, objeto da CDA 01/2015, executada nos autos do processo no 0001072-08.2016.811.0025; AIIM no 05/2016, sem CDA constituída; AIIM no 02/2017, sem CDA constituída), determinando a repetição do indébito tributário, que será apurado por meio de liquidação de sentença.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte apelada
NEUCYR SILVA PARADA
ajuizou

Ação Revisional de Parcelamento de débitos tributários no
1002256-40.2020.8.11.0025
em desfavor da parte apelante
MUNICÍPIO DE JUÍNA
, visando afastar a incidência de ISS sobre os valores do FUNAJURIS e FCRCPN cobrados, em especial, do
parcelamento tributário n. 674/2017.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

No caso, a controvérsia cinge-se a respeito da legalidade da cobrança de ISS sobre o valor global dos serviços notariais e cartorários, incluindo a incidência sobre a taxa do FUNAJURIS e FCRCPN.

Com efeito, é certo que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS é regulamentado pela Lei Complementar no 116/2003, que dispõe que se trata de imposto que tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador (artigo 1o).

Por sua vez, os emolumentos pagos possuem natureza diversa, isto é, o FCRCPN destinados ao custeio do Fundo, com objetivo de compensar os atos praticados gratuitamente por força de lei federal e o FUNAJURIS destinados ao Judiciário.

Logo, os referidos emolumentos não fazem parte do valor do serviço cobrados, tanto que nas cobranças realizadas pelos cartórios, os valores constam separados e competem a terceiros.

Assim, os emolumentos (FUNAJURIS e FCRCPN) não pertencem ao cartório e não integram a sua receita, razão pela qual não podem integrar a base de cálculo do ISSQN

A propósito, sem maiores delongas, nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA – COBRANÇA DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E CARTORÁRIOS – INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RECEITAS DE TERCEIROS (FUNAJURIS e FCRCPN) – IMPOSSIBILIDADE – VALORES COBRADOS E PAGOS INDEVIDAMENTE – DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA RATIFICADA.

Os valores repassados obrigatoriamente pelos cartórios ao FUNAJURIS (Fundo de Apoio ao Judiciário) e FCRCPN (Fundo de Compensação aos Registradores Civis as Pessoas Naturais) não podem integrar a base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, pois não caracterizam prestação de serviços, fato gerador do tributo, tampouco constituem preço do serviço.

Os tributos cobrados e pagos indevidamente devem ser restituídos/compensados, conforme prevê o artigo 165, inciso I do Código Tributário Nacional.

Sentença Ratificada.

(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1000079-59.2019.8.11.0051, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 18 de abril de 2023).

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) NOTARIAIS — ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – NÃO MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - EFETIVA PARTICIPAÇÃO - ERRO MATERIAL -

APLICABILIDADE DA SÚMULA 392/STJ - FUNDO DE COMPENSAÇÃO AOS REGISTRADORES CIVIS DAS PESSOAS NATURAIS (FCRCPN) e FUNAJURIS – NATUREZA JURÍDICA DISTINTA – PREÇO DO SERVIÇO -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM RAZÃO DA EXPRESSIVIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO — TEMA 1076/STJ – ADEQUAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE — SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1.

À luz da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

2.

Não obstante o tabelionato não possua personalidade jurídica, motivo por que é o seu titular o responsável pelos atos decorrentes dos serviços notariais, no caso concreto, a situação caracteriza erro material, em especial pelo o fato de o oficial delegatário ter participado efetivamente no processo administrativo fiscal.

3.

Análise no agravo de instrumento n. 179732/2015.

4.

Base de cálculo do ISSQN decorrente dos descontos com FUNAJURIS e Fundo de Compensação aos Oficiais de Registro Civil – verbas de terceiro.

5.

Natureza jurídica distinta e devidamente separadas do preço do serviço.

6.

Honorários advocatícios arbitrados por equidade em razão da expressividade do proveito econômico obtido. Adequação ao Tema 1.076/STJ.

7.

Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte.

(N.U 0002676-78.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

Por
fim, esclareço que embora a parte tenha realizado o pagamento do imposto indevido por meio do parcelamento, tal ato não afasta seu direito de questionamento, nos termos do art. 165, do CTN,
in verbis
:

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória”.

Partindo dessas premissas, correta é a sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança e determinou o indébito, a ser apurado por meio de liquidação de sentença, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024